Tribunal: TJES
Processo: 0000004-28.2021.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000004-28.2021.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO SANTANA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000004-28.2021.8.08.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que revogou a prisão preventiva de
RICARDO SANTANA.
Razões recursais sustentando que presente o
fummus comissi declict
, a custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública em razão da gravidade do homicídio
, praticado contra o próprio irmão, à facadas.
Este é o breve relato. Passo a decidir.
Narra a denúncia que no dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 15:05 horas, na Pousada Santa Luzia, Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim, o ora recorrido, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra a vítima LUCIANO CARLOS SANTANA, seu próprio irmão, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico, que por sua natureza e sede foram causa eficiente de sua morte.
O Magistrado, em audiência de instrução e julgamento, de forma oral,
revogou a prisão preventiva do recorrido
, impondo-lhe as medidas cautelares de comparecer perante a autoridade todas as vezes em que for intimado; não mudar de endereço sem comunicação e não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial.
Obviamente, o pedido ministerial exige a verificação do
f
umus comissi delicti
, ou seja, a comprovação da existência do crime e a existência de indícios de autoria. Além disso, a medida deve ser necessária como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do CPP, pois, como se sabe, dada a sua natureza cautelar, a prisão preventiva não pode representar uma punição antecipada do acusado, devendo ser decretada quando comprovada a sua real necessidade/utilidade.
Compulsando os autos, entendo que a
existência do crime e os indícios de autoria são extraídos dos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial
, que imputam ao recorrido a prática do delito descrito no art. 121, caput, do Código Penal.
Contudo, o Presentante ministerial não trouxe elementos sólidos para embasar a existência do
periculum libertatis
em relação ao recorrido, sendo possível o restabelecimento da sua liberdade.
Em que pese os argumentos ministeriais, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia ordem pública, uma vez que
a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação,
conforme precedentes do STJ:
A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).(HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)
Outrossim, deve ser considerado que
os fatos narrados ocorreram há quase 02 (dois) anos e que o recorrido está liberdade há mais de 01 (um) ano sem que haja notícia de envolvimento em novos atos ilícitos
, não demonstrando, assim, periculosidade indicativa de que solto reiterará na prática criminosa, até porque O recorrido não possui registros criminais anteriores e apresenta condições favoráveis para responder em liberdade, conforme salientado pelo Magistrado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça:
III –
In casu, sendo o agente primário e não havendo notícias nos autos de que o paciente, ao longo de mais de 10 anos após os fatos, tenha supostamente praticado qualquer outra conduta delitiva, descaracterizada está a necessidade da segregação cautelar não contemporânea aos fatos ensejadores de sua decretação
. (...) (HC 449.012/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)
Na hipótese, resta configurado o fumus comissi delicti, porquanto a materialidade encontra-se comprovada e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Por outro lado, não vislumbro configurado o periculum libertatis, uma vez que o recorrido já se encontra em liberdade desde março de 2020 e não houve fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. 2. Para que haja o restabelecimento da prisão, deve restar demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3. Recurso improvido
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050200011547, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)
Desde essa data, não há nos autos provas de que o recorrido tenha se envolvido em outros crimes; praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo, faltando a contemporaneidade de que trata do art. 312, §2º do CPP. Nesse sentido, HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021.
Não se pode olvidar, como dito, que a decisão impugnada fora proferida há mais de 01 (um) ano e, embora tenha encerrada a instrução processual, aguarda-se a conclusão de diligências, não havendo previsão de encerramento da fase do
judicium accusatione
, sendo irrazoável o restabelecimento da prisão preventiva.
Isso posto, CONHEÇO do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento mantendo a r. decisão impugnada.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Presente o fummus comissi delict, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia ordem pública uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação. Ademais, não há nos autos provas de que o recorrido tenha se envolvido em outros crimes; praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo. Ademais,
a decisão impugnada fora proferida há quase 01 (um) ano e, embora tenha encerrada a instrução processual, aguarda-se a conclusão de diligências, não havendo previsão de encerramento da fase do
judicium accusatione
, sendo irrazoável o restabelecimento da prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.